Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. O paciente foi denunciado pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, falsificação e uso de documento público falso, tendo sido apreendida expressiva quantidade de cocaína, juntamente com petrechos comumente utilizados na difusão ilícita, munições de arma de fogo, além de documentos provavelmente falsificados, tudo indicando a periculosidade em concreto.

2. Adotadas as providências necessárias para a manutenção da regular marcha processual, ainda que com prazos mais elastecidos, em razão da pandemia da COVID-19 e da necessidade de adaptação das Cortes de Justiça para a realização das audiências, não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa, mormente quando já há audiência de instrução e julgamento designada.

3. Ordem admitida e denegada.